Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721090-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Miryam Walescka Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733701-67.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. 1. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47264202), em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada “Sniper”, que abrange, em tese, maior quantidade de informações a respeito do patrimônio do devedor, do que os demais sistemas informatizados disponíveis. Sustenta que não é necessário demonstrar que o credor já promoveu todas as diligências à sua disposição para encontrar bens do devedor como requisito para o deferimento da pesquisa por intermédio do sistema “Sniper”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam determinadas: a) a efetivação de pesquisa de bens da agravada por meio do sistema “Sniper”; e b) a suspensão do direito de dirigir, a restrição do uso de passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 47264204 e Id. 47264203). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. Também foi submetida à análise a possibilidade de suspensão da licença para conduzir veículos, a restrição do uso de passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da recorrida, como meio de promover a satisfação do crédito pretendido. Inicialmente, é importante ressaltar que a despeito de ter a agravante fomulado requerimento destinado ao deferimento de medidas coercitivas atípicas, não formulou em suas razões recursais os respectivos argumentos tendentes a demonstrar a necessidade dessas medidas. Isso não obstante, convém observar que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, dentre outras. Convém mencionar, no entanto, que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao julgador, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao julgador, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do juiz é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação[3] das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo julgador sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Aliás, a suspensão da liceça para conduzir veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. O Juízo singular destacou que ainda não foram exauridos os outros meios destinados à satisfação do crédito pretendido. No caso em deslinde, portanto, a determinação de suspensão da licença para conduzir veículos, a apreensão do passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito da agravada em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, publicado no DJE: 21/03/2017, p. 513-547)" (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como fere diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida.” (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, publicado no DJE: 16/03/2017, p. 446/454) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar também que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.941, julgada aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois maximizam o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana." Na oportunidade, o Excelso Supremo Tribunal Federal destacou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. Nesse contexto o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, à regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada regra. Por essa razão, o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. Diante desse contexto as medidas pretendidas, no caso, são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Em relação à pesquisa de bens por meio do sistema também denominado “Sniper”, é importante destacar que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso a sociedade anônima credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Ademais, pelo teor da decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente revelam, ao menos parcialmente, a “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito pretendido, o que causa evidentes prejuízos à credora, ora recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento provisório dos autos do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335.